Tribunal: TJES
Processo: 5009686-92.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009686-92.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIV
O
PARA OFERECIMENTO DE
CONTRAR
RAZÕES RECURSAIS. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, manteve a decisão de concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sem se manifestar sobre pedido de fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado deixa de se manifestar sobre o pedido de fixação de honorários ao defensor dativo, o que configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

A atuação do defensor dativo, no caso, efetivou-se com a apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial, fazendo jus à remuneração fixada pelo juízo.

A fixação do valor dos honorários em R$ 880,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os atos processuais praticados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009686-92.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH
Advogado do(a) RECORRIDO: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Cuidam-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de
LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH
, contra o acórdão do recurso em sentido estrito constante no id. 13543613, que negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, na qual concedeu liberdade provisória ao embargante, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em inicial (id. 13889324), o defensor alega a ocorrência de omissão no referido acórdão, por não terem sido fixados honorários ao advogado dativo nomeado pelo juízo.

Assim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, para suprir a omissão e arbitrar honorários advocatícios em razão da atuação do defensor.

A meu ver, razão assiste à defesa em sua assertiva.

No presente caso, de fato, verifica-se a apontada omissão no acórdão embargado, vez que realmente não houve manifestação acerca do pedido de fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Assim, em razão de ter sido o embargante assistido por defensor dativo, Dr. PABLO LARANJA, OAB/ES 24.619, fixo o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela apresentação das contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. PABLO LARANJA, OAB/ES 24.619, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para acolher os aclaratórios.